Tribunal: TJDFT
Processo: 0710502-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. MESMA LOTAÇÃO E MESMAS FUNÇÕES. NÃO PROVIMENTO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora pretende a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (20%) e o pagamento retroativo da diferença, a contar da data do laudo técnico. A sentença julgou procedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos, preliminarmente, (i) eventual ilegitimidade passiva. No mérito, (ii) o direito do servidor ao adicional de insalubridade no grau máximo e (iii) o termo inicial para pagamento retroativo da diferença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização de perícia individualizada, no caso, é desnecessária, uma vez que já existe laudo técnico, em forma de prova emprestada de outro processo, sobre a situação. Preliminar rejeitada.
4. Constitui ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e ao réu comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). No caso, o servidor demonstrou que outros servidores (técnicos em enfermagem e enfermeiros), lotados no mesmo local (UBS 16), tiveram direito ao adicional de insalubridade no grau máximo (20% sobre o vencimento básico). Por outro lado, o ente distrital não demonstrou que a parte autora não desempenhava as mesmas atividades que aqueles servidores, ou que não teria o mesmo grau de contato com agentes insalubres.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o pedido de uniformização de interpretação de lei (STJ, PUIL n. 413/RS), pacificou que o pagamento de insalubridade está condicionado à perícia atestando efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos o servidor, sendo que o termo inicial do adicional é a data do laudo pericial que vistoriou o local de trabalho. Assim, o pagamento deve retroagir à data do laudo técnico constante dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso do DISTRITO FEDERAL CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
7. Recurso de FELIPE MATHEUS LIMA MENDES CONHECIDO e PROVIDO para determinar que o pagamento das diferenças deve retroagir até 23/11/2023. Sem custas e sem honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
______________
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018; TJDFT, Acórdão 2030200, 0710973-79.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.